Tribunal: TJES
Processo: 5000802-86.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000802-86.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLISSON GONCALVES CORREIA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de procedimento especial cível proposto por
WELLISSON GONCALVES CORREIA
em face de
BANCO SAFRA S A.
Narra o autor, em síntese, que possui financiamento de veículo junto ao requerido, e que buscou boleto para quitação via
whatsapp
, realizando o pagamento, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que tratava-se de um boleto fraudulento, motivo pelo qual, requer a restituição dos valores em dobro e indenização por danos morais.

O requerido BANCO SAFRA, em contestação (ID. 1997147), apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, enquanto em razões de mérito, sustenta que não possui responsabilidade sobre os fatos narrados, pois a parte autora não buscou os boletos por canais oficiais, requerendo a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1997158), que
julgou improcedente os pedidos autorais
.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 1997161). Em suas razões, alega a falha na prestação de serviço da instituição financeira, ensejando o dever de indenizar. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados à exordial.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 1997165), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos apresentados em sua contestação.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Entendo que nos casos que envolvam fraudes perpetradas em nome de grandes empresas, de fato é inviável imputar a responsabilidade à instituição cujo nome foi utilizado para iludir o pretenso consumidor, vez que não guarda nenhum domínio sobre o fato e em nada poderia evitar, sendo de certa forma também vítima do ilícito pelo uso indevido de seu nome.

Em que pese se tratar de relação de consumo, há que se reconhecer que a parte autora não trouxe aos autos prova suficiente para comprovar a responsabilidade do requerido ora recorrido.

Verifico que, no caso, a parte autora ora recorrente obteve o boleto por meio de contato não oficial, e como bem ressaltou o juiz singular:

Os documentos de IDS – 6283827, página 5/7, demonstram que o autor, por meio de aplicativo “whatsapp”, através de número nomeado apenas como “Banco Safra”, que não demonstra ter obtido em canais oficiais do requerido, realizou tratativas e recebeu boleto por tal canal.

[...]

Pelo que consta no documento de ID - 6283827, página 2, o comprovante de pagamento, demonstra que o beneficiário da quantia foi Luciana Cristina de Araújo Santos, pessoa diversa do requerido, o que deveria ser observado pelo autor no momento do pagamento.

Portanto, neste caso específico, entendo que os fatos e eventuais danos sofridos ocorreram por culpa exclusiva da parte autora, que não resguardou-se da cautela necessária para obter o boleto de pagamento, realizando contato por canais não oficiais do requerido, sendo vítima de fraude, infelizmente.

Não constato, neste caso, falhas de segurança da requerida, que tenham permitido a obtenção de dados da autora, pois é confesso que o autor buscou outra via para emissão de boleto atualizado, diversa daquela disposta pelo banco requerido e uma vez demonstrado por esta.

Assim vem decidindo alguns tribunais pelo país, como se vê:

RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE – GOLPE DO BOLETO (...) Autor que após acessar supostamente o site da ré, emitiu o boleto obtido por meio eletrônico – Réus que não foram responsáveis pela emissão do boleto, tampouco pelo seu encaminhamento ao autor – Inexistência de falha na prestação dos serviços por parte dos réus. (TJSP – AC: 10010642220198260597 SP 1001064-22.2019.8.26.0597, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 20/05/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).

Diante disso, entendo como indevida a responsabilização dos recorridos pelo acontecido, pois acredito que a hipótese dos autos se enquadra como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º do CDC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno ao pagamento de custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.